Tribunal: TJDFT
Processo: 0718734-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718734-96.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ZEFERINA CONSTANTINA DE FREITAS RECORRIDO: BANCO BV S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MENOR QUE O VALOR MÍNIMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a suspensão da relação contratual com o réu, com a extinção da dívida no valor de R$ 13.147,34 (treze mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos) e a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais. Narrou que possuía cartão de crédito junto ao Banco Réu, bem como que, em fevereiro/2022, parcelou sua fatura no valor de R$ 2.381,00 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais) em 6 parcelas de R$ 470,74 (quatrocentos e setenta reais e setenta e quatro centavos). Argumentou que após o pagamento da última parcela, no mês de agosto/2022, achou que se encontrava adimplente com a obrigação. Entretanto, afirmou que, no mês de julho/2022, foi feito um novo parcelamento com 24 prestações de R$ 305,85 (trezentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), de forma unilateral pelo banco réu, referente a uma nova dívida no valor de R$ 7.340,04 (sete mil, trezentos e quarenta reais e quatro centavos). Destacou que o serviço do cartão foi suspenso no mês de agosto para pagamento da nova dívida. Sustentou que, após tentar solucionar a questão administrativamente, o réu lhe informou que o débito já somava a quantia de R$ 13.147,34 (treze mil, cento e quarenta sete reais e trinta e quatro centavos). Aduziu que o valor cobrado é indevido e absurdo, bem como que houve defeito na prestação dos serviços. Frisou que o bloqueio do cartão depende da quitação do débito ou sua renegociação. Alegou que suportou ofensas morais. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade e justiça e preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 47755002). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de cobrança indevida e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o parcelamento do débito não ofertou condições mais vantajosas para a consumidora, em razão de existir juros sobre juros. Sustenta que o banco não lhe ofertou a possibilidade de adimplemento total da dívida, o que caracteriza defeito na prestação do serviço. Argumenta que tentou adimplir parceladamente o valor devido, contudo o banco se mostrou inflexível. Afirma que o recorrido não lhe informou previamente acerca do parcelamento compulsório, bem como não lhe ofertou crédito com condição financeira mais vantajosa. Destaca que há excesso na cobrança de juros e demais encargos, o que caracteriza conduta ilícita do recorrido. Aduz que suportou ofensas morais em razão da conduta ilícita do banco. Requer a procedência dos pedidos. 5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. Mantida a gratuidade. 6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. 7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. 8. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que o valor do débito do cartão de crédito foi devidamente quitado, sobretudo na medida em que, após o parcelamento da fatura de fevereiro/2022, deixou de quitar o valor total das faturas dos meses de março, abril, junho, julho e agosto de 2022. Em março, a fatura somava a importância de R$ 2.071,08 (ID 47754846) e foi pago o valor de R$ 1.300,00 (ID 47754830). Em abril a fatura somava a importância de R$ 2.936,93 (ID 47754846) e foi pago o valor de R$ 2.500,00 (ID 47754834). Em junho a fatura somava a importância de R$ 2.300,96 (ID 47754848) e foi pago, em atraso, o valor de R$ 1.700,00 (ID 47754833). Em julho a fatura somava a importância de R$ 2.889,28 (ID 47754849) e foi pago o valor de R$ 1.000,00 (ID 47754836), o qual não cobriu nem o valor mínimo de pagamento (R$ 1.550,00 - ID 47754849, pág. 2). Em agosto, a fatura somava a importância de R$ 2.893,90 (ID 47754850) e foi pago o valor de R$ 950,00 (ID 47754835). A ausência de pagamento total ou o pagamento em atraso das faturas de cartão de crédito, acarretam a incidência dos juros e demais encargos contratuais, os quais inclusive estão devidamente descritos nas faturas. Os juros remuneratórios cobrados pelas administradoras de cartão não se limitam aos previstos na Lei de Usura, conforme Súmula no 283 do STJ. Logo, as taxas de juros cobradas pelo banco recorrido não se mostraram excessivas, abusivas ou ilícitas. 9. A ausência de pagamento do valor mínimo previsto na fatura do mês de julho/2022, acarretou o parcelamento compulsório do débito, nos termos art. 1o e 2o da Resolução do Banco Central do Brasil no 4549/2017: "Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros." As alegações do recorrente de que o recorrido não lhe informou previamente acerca do parcelamento compulsório ou ofertou crédito com condição financeira mais vantajosa não encontram sustentação, uma vez que, na própria fatura do mês de julho/2022, havia 4 formas de parcelamento do débito, com a descrição dos respectivos encargos (ID 47754849). 10. Ressalte-se que nas faturas de todos os meses supracitados constaram as opções de parcelamento do débito, com informações claras quanto à taxa de juros de cada uma delas, além da opção da autora acessar o aplicativo do banco e analisar as demais opções de financiamento ofertadas pela instituição. Diante da inércia da consumidora, o parcelamento compulsório das faturas em atraso ocorreu nos termos previstos pelas normas do Banco Central, restando afastada a hipótese de abusividade ou irregularidade na transação financeira. Não restou comprovado nos autos defeito na prestação do serviço ou conduta ilícita do recorrido capaz de gerar a resolução contratual, com a extinção do débito ou o dever de reparação de danos. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1732892, 07187349620228070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta inobservância ao art. 1o, III, da CF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o presente caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal